Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711608-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CEZAR VIGLIONI APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Julio Cezar Viglioni contra sentença (ID 17965485) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0711608-81.2020.8.07.0001 ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 17965488), o apelante narra ter ajuizado ação de indenização por danos materiais contra o Banco do Brasil S.A. por má-gestão de sua conta vinculada ao Pasep. Aduz que o Juízo de origem determinou a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Alega que, ante a dificuldade de contato com seu patrono para envio dos documentos solicitados pelo Juízo, requereu a dilação do prazo para cumprir a determinação de emenda. Contudo, assevera que a magistrada de origem proferiu sentença, indeferindo a petição inicial, “sem antes dar a chance da parte Autora se manifestar quanto aos documentos solicitados (mesmo pedindo dilação de prazo)”. Ademais, alega que a prematura extinção do feito ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de conferir regular andamento ao feito. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas pelo réu no ID 17965667, nas quais suscita preliminar de inépcia da peça recursal, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, por não ter rebatido a fundamentação apresentada na sentença. Propugna pela manutenção da sentença recorrida. É o relato do necessário. Decido. 2. O § 7o do art. 99 do CPC dispõe que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora/recorrente nada menciona acerca do preparo, tampouco pede expressamente a gratuidade de justiça. Todavia, compulsando detidamente os autos na origem, verifica-se que o recorrente, em sua petição inicial, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O juiz de 1o grau, por sua vez, determinou a emenda à inicial, abrindo prazo para o recorrente apresentar comprovantes de seus rendimentos ou proventos, bem como documentos indicados, a fim de que pudessem comprovar a sua situação de miserabilidade. Ante o pedido de dilação do prazo para apresentação dos documentos, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem análise expressa do pleito de justiça gratuita. Ademais, observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário a concessão desta benesse ou o recolhimento do preparo. Na espécie, o recorrente juntou, em anexo à apelação, a documentação exigida pelo julgador para análise da alegada hipossuficiência financeira, de forma que, em um primeiro momento, compreende-se a prática de ato compatível com o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ainda pendente de apreciação, motivo pelo qual não há que se falar que houve renúncia tácita ao pedido. Sobre a gratuidade de justiça, deve ser observado que aludido benefício pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Ademais, deve ser considerado que o atual CPC prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da aludida gratuidade, trazendo importantes modificações quanto ao tema. De fato, o art. 98 do CPC apregoa que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Contudo, muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[1] prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Por oportuno, mostra-se pertinente a lição de Daniel Amorim sobre a possibilidade de o juiz, de ofício, aferir o direito ao privilégio (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237), ad litteris: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. O art. 99, § 2o, do CPC deixa claro, ainda, que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste e. Tribunal, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. A declaração de hipossuficiência feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Havendo a comprovação de que a apelante possui condições de suportar os encargos processuais, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1112214, 20140111088890APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: 291/293) Na hipótese, ao examinar o contracheque ID 17965495, relativo a maio de 2020, verifica-se que o apelante, empregado público aposentado, aufere renda bruta de R$10.494,93 (dez mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) e renda líquida de R$6.445,64 (seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor que, a princípio, mostra-se hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assevere-se que não foram apresentados comprovantes de gastos pelo recorrente aptos a justificar a alegação de hipossuficiência. O apelante limitou-se a colacionar comprovante de depósito no importe de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) na conta de seu familiar e de despesa com plano de saúde no valor mensal de R$882,35 (oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Tais documentos não revelam, a princípio, situação de miserabilidade apta a concessão da gratuidade de justiça. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, revelam-se norteadores os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015: Art. 1o (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. No caso vertente, a remuneração demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, mesmo diante dos comprovantes de despesas colacionados, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante e, na forma do art. 101, § 2o, do CPC[2], fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual[3]. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.